Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-34.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008673-34.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[NATHAN AZEVEDO DE FARIA - CPF: 011.425.071-57 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VERDE - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - CNPJ: 01.722.480/0001-67 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA –
FRAUDE CONSTATADA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
danoin
re

ipsa
), a indevida
inscrição
de
nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Verde – Administradora de Cartões de Crédito S. A.
, em face da sentença proferida nos autos da ação
declaratória de inexist
ência de relação jurídica,
inexistência de débito c/c indenização
, manejada por
Nathan Azevedo de Faria
, que julgou procedente o pedido

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
acrescidos de consectários legais.

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de r
ecurso, a apelante sustenta que
o suposto dano moral sofrido pel
o autor
não ficou comprovado, de modo que, dever ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, reduzido o quantum arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no Id.
212674830
,
arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024